Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-50.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE QUE APRESENTA QUADRO DE SAÚDE COM DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, AQUI MAJORADOS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
SINOPSE FÁTICA: autora afirma que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela requerida e que foi diagnosticada com grave caso de hemorragia digestiva, o que justifica urgência na internação em leito de UTI. Acentua, todavia, que a ré negou o pedido de internação no Hospital Santa Helena ao argumento de que o pedido não possuiria cobertura contratual.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação cominatória, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar à parte ré que autorize a internação da autora em UTI, assim como o custeio dos procedimentos médicos decorrentes. Ainda, condenou o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00. 1.1. No apelo interposto, a CENTRAL NACIONAL UNIMED suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a minoração dos danos morais, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Da ilegitimidade passiva – afastada. 2.1. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), necessário reconhecer a responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo, à luz da teoria da aparência, a CENTRAL NACIONAL UNIMED. 2.2. Precedente: “Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, posto que pertence ao mesmo conglomerado econômico da UNIMED Norte de Minas, diretamente contratada pelo beneficiário, e prestam serviços em forma de sistema de cooperação, apresentando-se ao consumidor como uma única marca, de maneira que, pela teoria da aparência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todas as integrantes do grupo UNIMED, componentes da mesma cadeia de fornecedores.” (07323211220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, DJE: 28/6/2023).
3. Quanto aos danos morais é certo que, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 3.1. Assim, é imperioso concluir que a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a risco de lesão a integridade física e a saúde da autora, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. Revela-se cabível, portanto, a indenização por danos morais. 3.2. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: " [...] 2. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/06/2021). 3.3. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. 3.4. Nesse sentido, o valor de R$ 10.000,00 revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelação improvida.